Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705670-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSINO DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por EDSINO DE JESUS em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 68876770, p. 489-490), a qual indeferiu a concessão de benefícios externos ao reeducando, em razão do não atendimento do requisito subjetivo, qual seja: a participação em grupo de autoconhecimento e valorização da vida sugerida no exame criminológico (mov. 1.6, p. 83 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. Dinalva Almeida – OAB/DF n. 12.092), em sede de razões recursais (ID 68876770, p. 503-408), pleiteou a reforma da decisão e atribuiu ao Estado a demora na implementação das sugestões do laudo, razão pela qual requereu a concessão dos benefícios em favor do agravante. Em contrarrazões (ID 68876770, p. 514-517), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida pela eminente Autoridade Judiciária do Juízo da Vara de Execuções em juízo negativo de retratação (ID 68876770, p. 521). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 69501541) e oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Em 23-agosto-2024 (ID 68876770, p. 489-490), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de usufruto de benefícios externos ao agravante, sob o fundamento de que ele não cumpriu o requisito subjetivo de participação em grupo de autoconhecimento. O juízo também observou já ter havido determinação judicial para incluí-lo nessas ações (mov. 17.1 e 405.1 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015) . Ao analisar os autos no sistema SEEU, verifica-se que em 18-outubro-2024, a DEPEN juntou relatório técnico (mov. 496.2 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015) emitido pela Unidade Básica de Saúde n. 15 de São Sebastião, em que o profissional de saúde atestou a participação do agravante em todos os eventos do “grupo psicoeducativo de autocontrole, autoconhecimento e valorização da vida”. Por essa razão, a Defesa Técnica, também em 18-outubro-2024, requereu novamente ao juízo da execução o deferimento dos benefícios externos (mov. 501.1 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015). Instado a se manifestar, em 29-outubro-2024, o Ministério Público concordou com o pedido do reeducando (mov. 508.1 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015). Tais benefícios foram, então, deferidos pelo juízo de origem em 31-agosto-2024 (decisão de mov. 510.1, devidamente aclarada em 16-dezembro-2024 pela decisão de mov. 536.1 – processo SEEU n. 0012571-45.2007.8.07.0015). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência de decisão que deferiu os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, o que ensejou a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator